Tribunal: TJES
Processo: 5000128-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA LESSA MENDONCA
RECORRIDO: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000128-94.2023.8.08.0012

Recorrente: VIVIANE DOS SANTOS VALDIVINO

Recorrida: MÁRCIA LESSA MENDONÇA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS.

FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
(1).
ADUZ A EMBARGANTE, EM SÍNTESE, QUE DEVIDO A DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-LINE, SUA CONTA BANCÁRIA FOI BLOQUEADA, NO ENTANTO, REQUER O DESBLOQUEIO TENDO EM VISTA QUE A PENHORA RECAIU EM CONTA POUPANÇA.
(2).

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
(3).
RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. REQUER SEJA JULGADO PROVIDO O RECURSO MANEJADO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DE DESBLOQUEIO DA CONTA POUPANÇA DA RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL PUGNA PELA REFORMA PARA DECLARAR IMPENHORÁVEL A QUANTIA DEPOSITADA NA CADERNETA DE POUPANÇA DA RECORRENTE, ANTE O ENQUADRAMENTO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC.
(4).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE EMBARGADA ALMEJANDO A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO OBSTANTE A PARTE EXECUTADA ALEGAR QUE A PENHORA REALIZADA EM SUA CONTA BANCÁRIA É INDEVIDA POR SER A MESMA CONTA POUPANÇA, ANALISANDO O EXTRATO BANCÁRIO ACOSTADO EM ID. 6462937, VERIFICO QUE A REFERIDA CONTA NÃO TEM NATUREZA DE CONTA POUPANÇA, ANTE AS DIVERSAS TRANSAÇÕES EFETUADAS NESTA, TAIS COMO COMPRAS EM SUPERMERCADO, FARMÁCIA, LOJAS, TRANSFERÊNCIAS VIA PIX, ENTRE OUTROS, AO LONGO DO PERÍODO INFERIOR A TRINTA DIAS, DEMONSTRANDO A CLARA UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. PORTANTO, NÃO SE VISLUMBRA IMPENHORABILIDADE NO CASO VERTENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO JURÍDICA CONFERIDA PELO ART. 833, INCISO X DO CPC.
(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7).
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)